Tribunal: TJDFT
Processo: 0750848-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, removeu curador anteriormente nomeado e reconduziu, provisoriamente, antigo curador até a realização de estudo psicossocial. O agravante sustenta a inidoneidade de ambos os curadores anteriormente designados e pleiteia a nomeação de terceiro (seu genitor) para o exercício da curatela, sob alegação de melhor aptidão e atendimento ao interesse da curatelada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar o curador provisoriamente reconduzido e nomear terceiro para o exercício da curatela, com fundamento na alegada inidoneidade do atual curador.
III. Razões De Decidir
3. A destituição ou substituição de curador exige prova robusta de negligência, prevaricação ou inidoneidade, não sendo suficiente a mera existência de alegações ainda em apuração.
4. As imputações dirigidas ao curador reconduzido, embora graves, encontram-se em fase de apuração, inexistindo decisão definitiva apta a comprovar sua inaptidão para o exercício do encargo.
5. A recondução do curador possui caráter provisório e está condicionada à realização de estudo psicossocial, o que afasta a urgência na sua substituição imediata.
6. O terceiro indicado pelo agravante não demonstrou vínculo afetivo atual e acompanhamento efetivo da curatelada, além de já exercer outra curatela, circunstâncias que fragilizam sua aptidão imediata para o encargo.
IV. Dispositivo E Tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A substituição de curador exige prova inequívoca de inidoneidade ou descumprimento dos deveres legais, não se admitindo sua decretação com base em alegações ainda não comprovadas; 2. A nomeação provisória de curador, condicionada à realização de estudo psicossocial, deve ser preservada quando ausente demonstração de urgência ou risco concreto ao curatelado; 3. A definição do curador mais apto demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, não sendo adequada sua modificação em sede de cognição sumária sem dilação probatória.”
________­­­_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.775; CPC, art. 755, §1o; CC, arts. 1.766 e 1.774.

Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1970085, 0754124-66.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j.: 13/02/2025, DJe: 26/02/2025; Acórdão 1904987, 0702671-32.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j.: 08/08/2024, DJe: 28/08/2024; Acórdão 866045, 20140020330963, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j.: 06/05/2015, DJe: 12/05/2015.